Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739837-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROMULO SILVA RAPOSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ROMULO SILVA RAPOSO contra ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Alega o impetrante que: 1) participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Atividades Econômicas e Urbanas (código 103) (Edital n. 01/2022 – ATUB); 2) obteve na prova objetiva 75,03 pontos e na discursiva 16,04 pontos (total de 91,07 pontos) e classificou-se na 236a posição de ampla concorrência; 3) a Lei Distrital 4.949/2012 exige que a legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos seja a vigente na data da publicação do edital (art. 29, caput); 4) o edital do concurso, no item 22.9, também previu que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital; 5) a questão 31 da prova tipo C exigiu conhecimento de conteúdo não previsto no edital, pois a Súmula 07/2018 do TARF/DF foi cancelada em 08/07/2021 e, portanto, antes da publicação do edital do concurso; 6) não está em discussão qual a alternativa correta, mas sim a cobrança de conteúdo não previsto no edital do certame; e 7) diante da flagrante ilegalidade, a questão deve ser anulada e, em consequência, deve-lhe ser atribuído os respectivos pontos. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de liminar para que seja determinada a anulação da questão 31 da prova tipo C para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Atividades Econômicas e Urbanas (código 103), com a consequente majoração de sua nota nos termos do edital e sua reclassificação para prosseguimento nas demais fases do concurso. No mérito, a confirmação da liminar. Custas recolhidas (IDs 51667963 e 51667963). É o relatório. DECIDO. A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante; e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o RE 632.853, com repercussão geral foi reconhecida (Tema 485), firmou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Todavia, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. A Lei Distrital 4.949/2012 – que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal – determina que a legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos seja a vigente na data da publicação do edital (art. 29, caput). Nesse mesmo sentido, previu o edital do concurso (Edital n. 01/2022 – ATUB) que somente poderiam ser cobradas no certame a legislação vigente quando da publicação do edital. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes dispositivos: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos.” “22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” (ID 51511572, p. 10) Extrai-se do caderno de questões da prova tipo C para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Atividades Econômicas e Urbanas (código 103) que a questão 31 apresentou o seguinte enunciado: “A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018.” (ID 51511601, p.9) Destaque-se: para responder a referida questão, o candidato deveria ter conhecimento não só do Código Tributário Nacional – CTN, mas também da Súmula 07/2018 do TARF/DF. Ocorre que a mencionada súmula já havia sido cancelada pelo TARF/DF, por meio da Resolução 01/2021, publicada no DODF em 08/07/2021, data anterior à publicação do Edital n. 01/2022 – ATUB. Logo, em cognição sumária, conclui-se pela relevância dos fundamentos apresentados pelo impetrante quanto à incompatibilidade do conteúdo da citada questão 31 com o previsto no edital do certame. O perigo da demora advém do prosseguimento do concurso, principalmente porque, nos termos do item 16.5.4 do Edital n. 01/2022 – ATUB, somente serão convocados para a matrícula no curso de formação profissional os candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Atividades Econômicas e Urbanas (código 103) aprovados nas provas objetiva e discursiva e classificados até a 105a posição (ID 51511572, p. 9). DEFIRO A LIMINAR para determinar que seja provisoriamente atribuída ao impetrante a pontuação que decorreria da invalidação da questão 31 da prova tipo C para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Atividades Econômicas e Urbanas (código 103), observados os critérios previstos no item 13.5 do Edital n. 01/2022 – ATUB, com sua consequente reclassificação, se for o caso. Após a atribuição da pontuação, caso o impetrante seja reclassificado até a 105a posição, deve-lhe ser assegurada, mediante matrícula, a participação no curso de formação profissional e nas demais fases do certame, na condição de sub judice. Intimem-se as autoridades impetradas, por oficial de justiça, para ciência e cumprimento da presente decisão, com urgência. Notifiquem-se as autoridades impetradas para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator